Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709808-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULINA REZENDE MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por PAULINA REZENDE MACHADO contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em sua inicial (ID 24610735), a impetrante alega, inicialmente, fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que, diante do seu quadro clínico e da determinação de isolamento decorrente da contaminação pelo SARS-COV-2, ainda não foi possível a outorga de procuração ao causídico que lhe representa. Informa que está internada no Hospital Regional da Ceilândia – HRC desde 25.3.2021 e, no momento, encontra-se em grave estado clínico, com risco iminente de morte. Salienta que o relatório médico que instrui o writ, datado de 5.4.2021, registra recomendação de internação em leito de UTI, com a constatação de comprometimento de 75% dos pulmões. Diz que já conta 78 anos de idade. Anuncia que não há vagas em UTI disponíveis no hospital no qual está internada, nem em outros da rede pública. Tece considerações sobre o direito constitucional à saúde. Indica a presença dos requisitos ensejadores da concessão dos efeitos da tutela de urgência. Pede, ao final, em, caráter liminar, que seja determinada a imediata internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, se inexistente vaga, em uma unidade da rede privada, às expensas do ente público, atribuindo-se à decisão força de mandado. No mérito, requer a concessão da segurança, nos termos do pedido liminar. Junta cartão do Sistema Único de Saúde e relatório médico (IDs 24610737 e 24610736). Houve a determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras Cíveis (ID 24625609). Brevemente relatados, decido. Como é cediço, para a concessão do pedido liminar no mandado de segurança faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7o, da Lei no 12.016/2009. No caso vertente, restou demonstrado nos autos o grave quadro de saúde da impetrante, que, segundo relatório médico que instrui a presente impetração, está com 75% da capacidade pulmonar comprometida, em decorrência da contaminação pelo SARS-COV-2. Não se olvida que incumbe ao Estado, na forma do artigo 6o, da Constituição Federal, assegurar o direito à saúde, por se tratar de um direito social, elevado à condição de direito fundamental. Por conseguinte, o artigo 196, do mesmo diploma constitucional, é cristalino ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde a todos. Malgrado esse artigo tenha conteúdo programático, o Estado não pode ser omisso no resguardo da saúde do indivíduo; portanto, deve desenvolver providências administrativas e materiais para sua efetiva implementação. De outra parte, o Poder Judiciário, quando provocado, deve exercer o controle da legalidade sobre os atos administrativos, inclusive no que se refere às omissões administrativas. E, dessa maneira, já se posicionou o excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de socorrer o jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis aos seus direitos e garantias fundamentais. Veja-se: EMBORA RESIDA, PRIMARIAMENTE, NOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, A PRERROGATIVA DE FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS, REVELA-SE POSSÍVEL, NO ENTANTO, AO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINAR, AINDA QUE EM BASES EXCEPCIONAIS, ESPECIALMENTE NAS HIPÓTESES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, SEJAM ESTAS IMPLEMENTADAS PELOS ÓRGÃOS ESTATAIS INADIMPLENTES, CUJA OMISSÃO — POR IMPORTAR EM DESCUMPRIMENTO DOS ENCARGOS POLÍTICO-JURÍDICOS QUE SOBRE ELES INCIDEM EM CARÁTER MANDATÓRIO — MOSTRA-SE APTA A COMPROMETER A EFICÁCIA E A INTEGRIDADE DE DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS IMPREGNADOS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL.” – (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; RE 436.996; RELATOR MINISTRO CELSO DE MELLO; JULGAMENTO EM 22-11-05; DJ DE 3-2-06) Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Precedentes deste Conselho Especial relacionados à disponibilização de tratamento com radioterapia e quimioterapia. 2. Tendo sido prescrito o tratamento por médico da Secretaria de Saúde como necessário para quadro de neoplasia, impõe-se a concessão da segurança. 3. Segurança concedida. (Acórdão 973388, 20150020202877MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 32/33, grifo nosso). MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE LARINGE. NECESSIDADE URGENTE DE SUBMISSÃO AO TRATAMENTO. PERÍGO DE AVANÇO DA DOENÇA E DE MORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A comprovação da necessidade do medicamento ou tratamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. 2. Incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à saúde, possibilitando o acesso aos medicamentos e aos tratamentos de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e dos artigos 204, caput, e 207, inciso XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. As decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos, exames e/ou tratamentos de saúde devem ser tomadas com cautela, amparando-se na proporcionalidade, sobretudo diante do impacto que podem acarretar nas políticas públicas relacionadas à saúde. 4. No caso dos autos, conclui-se pela prevalência do direito público subjetivo do impetrante de obter a tutela mandamental, pois, aplicando-se a técnica da ponderação, observa-se que a medida pretendida é necessária e adequada, consoante relatório médico atestando a necessidade urgente de submissão do impetrante à radioterapia, a fim de concluir o tratamento para o câncer de laringe, mostrando-se, portanto, que o tratamento recomendado por médica oncologista da rede pública é indispensável ao impetrante e demanda urgência na sua realização. 5. Segurança concedida, confirmando-se a liminar, para determinar à autoridade impetrada que forneça ao impetrante o tratamento de radioterapia, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, diante da negativa da autoridade impetrada em cumprir a liminar. (Acórdão 956658, 20160020054637MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/7/2016, publicado no DJE: 29/7/2016. Pág.: 18, grifo nosso). Contudo, como tem sido fartamente noticiado nos meios de comunicação, o País vivencia situação extrema de anormalidade, em decorrência da pandemia que se espalhou pelos quadrantes da Pátria e, assim, por cada cidade do Distrito Federal. Nessas circunstâncias excepcionalíssimas, não cabe ao Poder Judiciário pretender substituir os gestores de saúde, para este Poder do Estado passar a regular a ocupação de vagas inexistentes ou quase nulas de leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID-19. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, gerido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, consta a informação, às 17h45 do dia de hoje, 07 de abril de 2021, de que existem 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) pacientes aguardando leitos de UTI na rede pública do Distrito Federal e que a taxa de ocupação é de 95,46% (considerados leitos adulto, pediátrico e neonatal), já contabilizados os hospitais contratados (São Mateus, Daher, São Francisco, Home, HUB), estes com taxa de ocupação medida em 100%. A taxa de ocupação de leito adulto, em específico - que é a hipótese pretendida nos presentes autos - está estimada em 97,19% (http://info.saude.df.gov.br/covid-19-publicos-leitos-covid-19/). O deferimento do pedido liminar importaria em severa afronta à equidade, com inserção do julgador na área de além de regulação de leitos de UTI adulto e lista de espera. Frise-se que não compete ao Judiciário, em cenário de oferta nula de leitos de UTI, e diante do momento crítico da própria pandemia, com registro de mais de 4 mil mortes ao dia, decidir que paciente terá direito a cada um dos leitos públicos ou privados que vagarem - observe-se que a oferta inexistente de leitos também na rede privada não autoriza que se lance a decisão da internação de paciente ao crivo do julgador. Ressalto que o relatório médico aportado ao writ aponta que a impetrante já está aguardando leito de UTI Covid, com o registro, ao final, de solicitação de vaga em UTI (ID 24610736), circunstância que revela que a paciente está sendo direcionada à internação, em obediência aos critérios de prioridade, quadro clínico dos pacientes e do tipo de leito solicitado, conforme gestão realizada pela Central de Regulação da Internação Hospitalar. Ante o exposto, registrando e lamentando o elevado elenco de circunstâncias de fato e de direito que conduzem à presente decisão, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações acerca da omissão alegada pela impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator